Tribunal: TJMT
Processo: 1039776-54.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1039776-54.2018.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: NOERLI DAS GRACAS SPNESKI SPEROTTO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 79984991) interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67712950):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA MÉDICA – CUSTEIO DO MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DE SAÚDE (LENALIDOMIDA) – UTILIZAÇÃO OFF LABEL – POSSIBILIDADE – RECUSA DE ATENDIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. “Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente.” (RAI no 70069402766, 5a CC, TJ-RS, Rel.: Jorge A. P. Gailhard, j. em 31/08/2016) A negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde gera verdadeiro sofrimento psíquico ao usuário, a ensejar indenização por dano moral, uma vez que interfere em seu bem-estar, ocasionando insegurança, aflição psicológica, ainda mais levando em consideração sua situação já fragilizada, em decorrência do mal que o acomete. Demonstrado o ato ilícito, com a ofensa à honra da parte autora, nasce a obrigação de reparar o dano ocasionado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados.
(TJ-MT 10397765420188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)
Opostos embargos de declaração (id 68858482), estes foram rejeitados (id 76061475).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré, ora recorrente, proceda ao custeio do tratamento com o medicamento Lenalidomida prescrito à autora, ora recorrida, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 1o, § 1o e 10, §§ 1o e 4o da Lei 9.656/98 e 4o, inciso III da Lei 9.961/00, ao argumento de que a negativa de cobertura para o medicamento pleiteado pela recorrida se deu em razão de não estar previsto no rol da ANS.
Alega a existência de contrariedade aos artigos 35-F da Lei 9.656/98; 421 e 422 do Código Civil; 51, inciso VI e § 1o, inciso II e 54, § 4o do CDC, ao fundamento de que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente que a cobertura se dará de acordo com o rol da ANS, de forma que não existe obrigatoriedade de cobertura para o medicamento pretendido, diante da exclusão contratual.
Suscita a afronta ao artigo 188, inciso I do Código Civil, ao fundamento de que não é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a excludente de responsabilidade.
Recurso tempestivo (id 80052963) e preparado (id 80126955).
Contrarrazões apresentadas (id 86639499).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
In casu, a recorrente assevera que houve contrariedade aos artigos 1o, § 1o e 10, §§ 1o e 4o da Lei 9.656/98 e 4o, inciso III da Lei 9.961/00, ao argumento de que a negativa de cobertura para o medicamento pleiteado pela recorrida se deu em razão de não estar previsto no rol da ANS.
Aduz que o rol da ANS não é exemplificativo, mas taxativo, de forma que “(...) não tendo sido atendidos os requisitos estabelecidos pelas Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos e Eventos da Saúde da ANS, não há que se falar na cobertura pretendida. (...)”.
Além disso, alega a existência de contrariedade aos artigos 35-F da Lei 9.656/98; 421 e 422 do Código Civil; 51, inciso VI e § 1o, inciso II e 54, § 4o do CDC, ao argumento de que o medicamento em questão está expressamente excluído do contrato firmado.
No entanto, as questões referentes à ausência de previsão no rol da ANS, bem como de previsão contratual de fornecimento para o medicamento pretendido não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC nestes pontos, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
No presente caso, conforme relatado, a recorrente alegou a violação ao artigo 188, inciso I do Código Civil, ao fundamento de que não é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a excludente de responsabilidade.
Quanto à questão apontada, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Em relação ao prejuízo imaterial, é cediço que a recusa em autorizar tratamento/medicamente por plano de saúde, quando o segurado está em dia com as suas obrigações e necessita do procedimento, constitui fato ensejador de angústia e sofrimento, passível, portanto, de indenização. Logo, indubitável a existência do dano no caso em tela. (...)”.
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido quanto a esse ponto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL AFERIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual se imputa à operadora de plano de saúde a conduta abusiva de negar a cobertura de medicação prescritas para o tratamento da doença que acomete a beneficiária (Câncer de Mama). 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de pela operadora de plano de saúde de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. 3. O Tribunal de origem, a partir da análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, reconheceu que a recusa de cobertura integral ao tratamento médico indicado para a autora distancia-se do mero aborrecimento não indenizável. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à caracterização do dano moral, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1923117 SP 2021/0048865-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021) (g.n)
A partir dessas premissas, é insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça